Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-16.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
15/07/2025
Número: 0600513-16.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600513-
16.2024.6.16.0068, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha da requerente
Eleicao 2024 Sergio Alencar Rechi Vereador, Sergio Alencar Rechi. (Prestação de Contas Eleitorais
Final do requerente Eleicao 2024 Sergio Alencar Rechi Vereador, Sergio Alencar Rechi, que
concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro nas Eleições Municipais de
2024, no Município de Santa Tereza do Oeste, julgadas desaprovadas, de acordo com o parecer
conclusivo, o prestador de contas (i) apresentou, intempestivamente, a prestação de contas final,
após o prazo da citação; (ii) não apresentou extrato das contas bancárias destinadas à
movimentação de Outros Recursos; e (iii) não houve indicação das informações referentes às
contas bancárias para movimentação de Outros Recursos na prestação de contas e na base de
dados do extrato eletrônico, contrariando o disposto nos artigos 8º e 53, inciso II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019. A apresentação intempestiva da prestação de contas final, se
analisada isoladamente, não enseja necessariamente a desaprovação das contas, a depender da
análise do caso concreto. No caso destes autos, as contas finais foram apresentadas após o prazo
da citação, em desacordo com o previsto no art. 49, §5º, IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019, fato
que enseja ressalva no julgamento das contas e anotação da entrega intempestiva no cadastro do
eleitor. Contudo, a abertura de conta bancária específica para a movimentação de "outros
recursos" é obrigatória, existindo movimentação financeira ou não, nos termos do art. 8º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, e a ausência de abertura da referida conta é irregularidade grave e
conduz à desaprovação das contas. Além da constatação feita pelo analista das contas, da
ausência de informações de contas bancárias, o prestador juntou nota explicativa afirmando não
ter aberto contas bancárias de campanha, não havendo então qualquer movimento financeiro
apurado. Sendo assim, a desaprovação das contas é medida que se impõe. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO ALENCAR RECHI (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO ALENCAR RECHI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610564
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.698

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600513-
16.2024.6.16.0068 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO ALENCAR RECHI VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: SERGIO ALENCAR RECHI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato nas Eleições 2024, em razão
da ausência de abertura da conta bancária
específica para movimentação de recursos
privados ('Outros Recursos').
2. O recorrente alega, em síntese, que não
houve arrecadação ou movimentação de
recursos, e que a ausência de conta
bancária,
nessa
hipótese,
seria
mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de

Num. 44610564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
recursos privados, ainda que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos,
enseja a desaprovação das contas de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória para todos os candidatos, salvo
nas exceções previstas na Resolução TSE
nº 23.607/2019.
5. A ausência de abertura da conta bancária
impede a fiscalização da movimentação
financeira
da
campanha
pela
Justiça
Eleitoral, ainda que o candidato declare não
ter arrecadado ou movimentado recursos.
6. A jurisprudência do TSE é pacífica no
sentido de que a não abertura da conta
bancária específica, mesmo sem movimentação de recursos, constitui irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos privados, ainda
que não haja arrecadação ou movimentação de recursos, constitui irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, 8º e 49.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme

Num. 44610564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
Frederico
Hernandes
Denz,
publ.
19/12/2024; TRE/PR, PRESTACAO DE
CONTAS nº 0603627-41.2022.6.16.0000,
Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em
12/04/2023; TRE/PR, PRESTACAO DE
CONTAS nº 0603821-41.2022.6.16.0000,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 02/07/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato SERGIO ALENCAR
RECHI, nas eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão da ausência de abertura da
conta bancária "Outros Recursos" - id. 44522520.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44522526), aduzindo, em síntese, que: a) o Juízo a quo
firmou entendimento de que a apresentação intempestiva das contas eleitorais, embora não
suficiente por si só para ensejar a desaprovação, deveria ser registrada como irregularidade
relevante, compondo o juízo negativo final; b) declarou expressamente não ter arrecadado
valores nem realizado gastos, o que se comprova com a ausência de extratos bancários e com a
nota explicativa inserida nos autos; c) a jurisprudência mais recente tem reconhecido que, sem
arrecadação ou movimentação de campanha, a ausência de conta bancária é falha de natureza
formal, que não compromete a fiscalização.
Ao final, requereu a reforma da sentença para o fim de aprovar com ressalvas as contas
apresentadas e o expresso enfrentamento da tese de prequestionamento quanto à possibilidade
de aprovação com ressalvas em caso de apresentação intempestiva das contas eleitorais, para
fins de viabilizar eventual recurso especial eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44554319).
É o relatório.

Num. 44610564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 14/05/2025 (id.
44522524) e as razões foram protocoladas em 19/05/2025 (id. 44522526).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.

Num. 44610564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
a) intempestividade na apresentação das contas finais de campanha
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação; contudo, a apresentação das contas finais se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como uma das irregularidades
remanescentes o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme
art. 49, caput e §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2024, o prazo para entrega das contas
encerrou-se em 05/11/2024, tendo sido a prestação de contas final apresentada em 10/12/2024,
com mais de 01 mês de atraso, portanto.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores. Nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora ou quando se tratar de única falha.
Nesse sentido, o julgado que segue:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO IRRELEVANTE. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que, quando não
causa prejuízos à fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser superada mediante a
anotação de ressalva.
[TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº 0603821-41.2022.6.16.0000, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE em 02/07/2024, não destacado no original]

Num. 44610564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
Considerando que o atraso na apresentação das contas finais de campanha não prejudicou a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, tem-se que tal falha poderia ser superada mediante a
aposição de ressalvas. Todavia, a análise deve ser em conjunto com a irregularidade identificada
no tópico a seguir.
b) ausência de abertura de conta bancária "Outros Recursos"
Nas razões recursais, o prestador declarou expressamente não ter arrecadado valores nem
realizado gastos, o que se comprovaria com a ausência de extratos bancários e com a nota
explicativa inserida nos autos.
Sustentou que a jurisprudência mais recente tem reconhecido que, sem arrecadação ou
movimentação de campanha, a ausência de conta bancária é falha de natureza formal, que não
compromete a fiscalização.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha;
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura da conta
também por meios eletrônicos, com a utilização de: (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº

Num. 44610564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está
previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica destinada à
movimentação de recursos privados é obrigatória aos candidatos que não se enquadrem nas
exceções previstas na resolução.
Já as contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e
sua ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024, não
destacado no original]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS

Num. 44610564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade
e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura
da conta bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou
movimentação, dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024, não destacado
no original]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024, não
destacado no original]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta recente
julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Num. 44610564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica para movimentação de recursos privados
configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 -, não sendo possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Assim, a Justiça Eleitoral possui entendimento consolidado de que a abertura de conta bancária
destinada à movimentação de recursos privados - "Outros Recursos" ou "Doações para
Campanha" - é obrigatória ao candidato que não se enquadre nas exceções previstas na
resolução, ainda que para comprovar a ausência de movimentação. Assim, não tendo o
recorrente cumprido essa obrigação, a desaprovação é medida de rigor.

Num. 44610564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702900000043550507
Número do documento: 25071119271702900000043550507
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:31:58
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas de Sergio
Alencar Rechi nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600513-
16.2024.6.16.0068 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SERGIO ALENCAR RECHI VEREADOR,
SERGIO ALENCAR RECHI - Advogado do(a) RECORRENTES: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025